Tribunal: TJDFT
Processo: 0712033-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – TARIFA DE CADASTRO – SEGURO PRESTAMISTA – REGISTRO DE CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base nos documentos de ID Num. 15873304 - Pág. 2 e seguintes.
2. Trata-se de ação que visa o reembolso de valores pagos em contrato de abertura de crédito celebrado em 06/09/2016, quais sejam,Tarifa de Cadastro(R$ 599,00);Seguro Prestamista (R$ 850,00); GAP Nota Fiscal (R$ 600,00) e pretensão de reparação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu à restituição simples apenas da tarifa de registro de contrato.
3. Não assiste razão à autora, ora recorrente quanto à pretensão de restituição da Tarifa de Cadastro, pois tal cobrança se justifica quando feita uma única vez, no início do relacionamento do consumidor com a instituição financeira, para custear as despesas com realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, conforme decisão proferida no Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Nesse particular, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que possuía relacionamento anterior com a instituição financeira, ora recorrida, razão pela qual não se verifica abusividade na cobrança a este título (CPC, Art. 373, inciso I).
4. Também em tese fixada em outro Recurso Repetitivo daquela mesma corte (REsp 1639320 / SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2o Seção, publicado no DJe em 17/12/2018), consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.Assim, a contrario sensu, demonstrada a livre contratação do seguro não há espaço para a sua impugnação.
5. Ainda relativamente à contratação do seguro, também não prospera a alegação de venda casada, uma vez que a simples realização de dois negócios jurídicos (contrato de consórcio e de seguro) em um único momento não caracteriza venda casada (CDC, art. 39, I), uma vez que a ocorrência da referida prática abusiva requer comprovação de que o fornecedor condicionou a aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro, sem nexo ou causa razoável, o que não restou evidenciado no caso em comento. Correta, pois, a sentença, na parte que considerou legítima a quantia paga a título de seguro, uma vez que restou demonstrado que o consumidor optou por tal serviço, já que foram juntadas as apólices respectivas, de ID Num. 15873292 - Pág. 6 (Seguro de Proteção Financeira) e ID Num. 15873293 - Pág. 3 (Seguro GAP Nota Fiscal), ambas em termos apartados do contrato de financiamento e subscritas pelo autor.
6. Correta a determinação de restituição da quantia referente ao Registro de Contrato (R$ 322,00), uma vez que a ré não provou tenha efetivamente utilizado tal quantia para aquele fim. Igualmente acertada a determinação para restituição simples, uma vez que derivou de previsão em cláusula contratual, não havendo se falar em irregularidade da cobrança a ensejar a repetição em dobro.
7. Ademais, é de se ver que a situação vivida pelo autor equivale a mero aborrecimento, uma vez que não provou tenha tido ela maiores desdobramentos aptos a lhe causar prejuízos de altitude suficiente a proporcionar indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.